Tribunal: STF
Processo: ARE 1587030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO. ALEGADO EXCESSO NO VALOR DO IMPOSTO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL À AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE CONTRARIAR OS CÁLCULOS PERICIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação proposta pela autora, visando a revisão do lançamento do IPTU de seu imóvel, sob o argumento de excesso no imposto a partir de 2016, em razão da ausência de serviços essenciais e proximidade de comunidades carentes. O laudo pericial produzido concluiu pela adequação do cálculo tributário, considerando o valor venal do imóvel e as condições do mercado. A sentença de improcedência foi objeto de apelação, sob alegação de violação a decisão anterior do colegiado, que anulou sentença pregressa e determinou novo julgamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida violou determinação anterior do colegiado; e (ii) analisar se o laudo pericial e os elementos dos autos justificam a improcedência do pedido de revisão do IPTU formulado pela autora.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida não viola a determinação desta Câmara, pois não houve ordem para acolhimento do pedido inicial, mas apenas a ponderação de que o laudo pericial agravava a situação da autora, exigindo nova sentença fundamentada no mérito.
4. O laudo pericial atesta a adequação do cálculo do IPTU, utilizando o método evolutivo e considerando fatores como a localização, infraestrutura, depreciação do imóvel e valores de mercado na região, elementos que respaldam a base de cálculo aplicada.
5. A parte autora não apresenta prova técnica idônea para contrariar os cálculos periciais, ônus que lhe incumbia, conforme disposto no art. 477, §1º, do CPC.
6. A pretensão subsidiária de limitar o cálculo do IPTU à área do terreno, desconsiderando a edificação, não se sustenta, pois desde 2005 a área construída consta da declaração de imposto de renda da autora, tendo sido incluída no cálculo tributário a partir de 2017, com base em dados cadastrais corrigidos pela administração tributária, em conformidade com o art. 149, VIII, do CTN.
7. A perícia confirmou que o valor venal do imóvel reflete o mercado e as condições do bem. Ausência de prova do alegado excesso no imposto.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
 Tese de julgamento:
9. A decisão judicial que determina novo julgamento não implica ordem para acolhimento do pedido inicial, quando a prova pericial demonstra a improcedência do pleito.
10. Cabe à parte interessada o ônus de produzir prova contrária ao laudo pericial, a fim de elidir os fundamentos técnicos apresentados.
11. A administração tributária pode corrigir dados cadastrais do imóvel e ajustar a base de cálculo do IPTU, desde que respeitado o prazo decadencial e observada a legalidade no lançamento.
12. O cálculo do IPTU deve considerar a área edificada e o terreno conjuntamente, quando ambos estejam regularmente cadastrados e integrem o valor venal do imóvel.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, §1º; CTN, arts. 33, 149, VIII, e 178; CPC, art. 477, §1º.
 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.111.202/PR, Tema Repetitivo nº 387, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.11.2009.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e XXXVI; 93, inciso IX; 145, §1º e 150, incisos I, II, III, “a”, e IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05/06/2019)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)

No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente